Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023450-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ORLANDO DE ALENCAR DUARTE JUNIOR - CPF: 034.327.131-18 (AGRAVADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E INDULTO CONCEDIDOS SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRLIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, §2º, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu
ao reeducando
, de ofício, a progressão do regime semiaberto para o aberto e o indulto da pena de multa, sem prévia manifestação ministerial.

II. Questão em discussão

2.
A
controvérsia
consiste
em verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão concessiva de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos
arts
. 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, é obrigatória a oitiva prévia do Ministério Público antes da concessão de progressão de regime, indulto ou comutação de penas.

4. A ausência de tal manifestação constitui nulidade absoluta, por ofensa ao
s princípios do
contraditório e
d
o devido processo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).

5.
Por se tratar de nulidade reconhecida sem qualquer contribuição do apenado, impõe-se a manutenção provisória do benefício anteriormente deferido, a fim de evitar constrangimento ilegal decorrente de eventual regressão de regime até o saneamento da irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que concedeu a progressão de regime e o indulto da pena de multa, determinando-se a oitiva do Ministério Público e a prolação de nova decisão.

Tese de julgamento:

“É nula a decisão que
, de ofício,

concede progressão de regime ou indulto sem prévia manifestação do Ministério Público.”

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Gross
o
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal d
a Comarca de Cuiabá
, que
, de ofício,

concedeu ao reeducando
O
rlando de Alencar Duarte Júnior
a progressão de regime do semiaberto para o aberto,
bem como o indulto d
a pena de multa com fundamento no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

O Agravante sustenta,
preliminarmente, a
nulidade da decisão por ter sido proferida sem prévia manifestação ministerial, em afronta ao disposto nos
arts
. 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), bem como a impossibilidade jurídica de concessão do indulto e da progressão, diante do não preenchimento dos requisitos legais e do inadimplemento da pena pecuniária.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da ilustre Procuradora de Justiça
Silvana Corrêa Vianna
, manifestou-se pelo provimento do recurso, opinando pela declaração de nulidade da decisão agravada e, subsidiariamente, pela revogação do indulto e da progr
essão indevidamente concedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A insurgência ministerial cinge-se, inicialmente,
quanto
à nulidade da decisão que concedeu, de ofício, o indulto da
pena de
multa e a progressão de regime, sem oportunizar a manifestação prévia do Ministério Público, em manifesta violação ao disposto no art. 112, §2º, da LEP, que assim dispõe:

A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas.

Além disso, o art. 67 da mesma Lei impõe ao
Parquet
a função de fiscalizar a execução da pena e das medidas de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

A ausência de manifestação ministerial consubstancia vício insanável, pois impede o controle de legalidade e regularidade do cumprimento da pena, configurando ofensa ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

Nesse sentido,
cito precedente d
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO. NULIDADE RECONHECIDA TRIBUNAL ESTADUAL COM BASE NO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Caso em que se busca o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à remição ficta e progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério Público.

2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal
" (HC n. 273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 13/8/2024.)

No mesmo diapasão,
cito precedente desta
E.
Terceira
Câmara
Criminal, que assim decidiu
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÇÃO DOS ART. 67 E DO ART. 112, §2º, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão; e (
ii
) no mérito, avaliar a necessidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo em crimes de natureza grave, perpetrados contra criança e/ou adolescente, como sói ser o caso em exame.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2º, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves.

5.
Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.

(N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
.

No caso em análise,
verifica-se

dos autos
que
o reeducando Orlando de Alencar Duarte cumpre pena de 20 (vinte) anos e 2 (dois) meses em regime semiaberto
, com monitoramento eletrônico.

A defesa do apenado, em
01
/
0
8/2024, requereu que fosse reconhecido o exercício da atividade laboral em 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias referente
s
ao período em que trabalhou na Penitenciária Central do Estado (mov. 163.1,
do processo n.
00332439320188110042
, da execução de pena
).

O pleito acima referenciado foi indeferido pelo então magistrado atuante nos autos, em razão de incongruências detectadas na contagem dos dias laborados, determinando, por conseguinte, que a Direção da Penitenciária Central do Estado apresentasse esclarecimentos detalhados sobre as inconsistências e após que se encaminhasse os autos ao Ministério Público para manifestação (mov. 173.1,

do processo n.
00332439320188110042
, da execução de pena).

Após a juntada de atestado de trabalho/estudo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, com prazo de cinco dias, em 18/02/2025. Contudo, no dia seguinte, 19/02/2025, os autos retornaram conclusos, sendo proferida decisão que concedeu a progressão de regime (mov. 192.1, Processo n.º 0033243-93.2018.8.11.0042) e, ainda, indultou a pena de multa.

Diante desse contexto, conclui-se, sem margem para dúvidas, que a decisão que concedeu ao apenado a progressão de regime e o indulto da pena pecuniária foi proferida
antes
da manifestação ministerial.

Revela-se, pois, incontroverso que a decisão impugnada foi proferida antes do decurso do prazo concedido para manifestação do Ministério Público. Assim, a concessão da p
rogressão de regime
sem a prévia oitiva ministerial
é nula, por violar o contraditório e o devido processo legal, bem como o disposto no art. 112, § 2º, da LEP.

Todavia, considerando que o apenado vem cumprindo regularmente as condições impostas e
não concorreu para a nulidade verificada
, não se determina a regressão imediata de regime, a fim de evitar prejuízo indevido.

Determina-se, portanto, ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT que, no prazo de 30 dias, colha a manifestação ministerial e prolate nova decisão acerca do benefício, com apreciação expressa do requisito subjetivo, restando prejudica a análise do mérito.

Ante o exposto
, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo em execução penal e
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público para
DECRETAR A NULIDADE
da decisão que concedeu, de ofício, a progressão de regi
me ao reeducando
Orlando de Alencar Duarte Junior
, devendo outra ser proferida
após a prévia manifestação ministerial
,
restando prejudicada a análise do mérito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025